Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-27.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724718-27.2023.8.07.0007 RECORRENTE: MONICA PEREIRA COSTA RECORRIDA: ABMAX EDUCACIONAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS COM RECONVENÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE CURSO ONLINE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. DESISTÊNCIA DO CURSO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCURSO DO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS. DISPONIBILIZAÇÃO DE LOGIN E SENHA DE ACESSO. FORNECIMENTO DE CONTEÚDO DIDÁTICO. COBRANÇA DE PARCELAS REMANESCENTES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC /15), mas tem o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido da parte Autora. 2. Na hipótese em exame, a sentença recorrida guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria controversa, tendo enfrentado os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em observância ao padrão decisório exigido pelo art. 489, §§ 1o e 2o, do CPC/15. 3. O direito de arrependimento, previsto no art. 49 do CDC, tem como finalidades precípuas (i) resguardar o consumidor de técnicas agressivas e coercitivas de publicidade que o induzam a aquisição de determinados produtos ou serviços com redução da capacidade de decisão; (ii) assegurar ao consumidor a faculdade de refletir sobre a aquisição realizada; (iii) preservar o direito de escolha livre, consciente, em conformidade com os desejos e necessidades pessoais, tudo de forma a mitigar a vulnerabilidade do consumidor na contratação. 4. Disposição contratual pode prever o aumento do prazo para exercício do direito de arrependimento do consumidor, além daquele consubstanciado no art. 49 do CDC. E, por se tratar de direito potestativo, é prescindível que o consumidor decline os motivos do arrependimento da compra de bens ou serviços realizada fora do estabelecimento comercial. 5. As circunstâncias do caso concreto revelam que a consumidora adquiriu curso online em 20/9/2021 e solicitou o cancelamento em 15/3/2022, o que demonstra a extrapolação do prazo legal e contratual de 7 (sete) dias para exercício do direito protestativo de arrependimento e, por conseguinte, possibilita que o prestador do serviço educacional realize a cobrança das parcelas remanescentes previstas expressamente no contrato firmado livremente entre as partes. 6. Na hipótese em exame, o prestador do serviço educacional forneceu login e senha de acesso à plataforma de ensino à distância, bem como disponibilizou o conteúdo didático do curso contratado, de maneira que cumpriu a obrigação dele prevista no contrato firmado entre as partes, fazendo jus ao recebimento das parcelas atinentes ao serviço educacional prestado. Expirado o prazo de 7 (sete) para reflexão sobre a compra do serviço, sem o exercício do direito de arrependimento, há de prevalecer o princípio do pacta sunt servanda, independentemente de o consumidor ter utilizado todos os conteúdos disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. 7. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de acontecimentos que ultrapassa o mero dissabor e inconveniência, configurando uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade do indivíduo, circunstância não configurada no caso concreto. 8. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 51, inciso IV, do CDC, alegando que a cláusula que limita o cancelamento ao prazo de 7 dias, sob pena de perda integral dos valores pagos ou cobrança total, impede a livre manifestação de vontade da parte contratante, mesmo diante da insatisfação ou não fruição do serviço, configurando, em seu entendimento, desvantagem exagerada em desfavor do consumidor; b) artigos 6o, inciso III, e 39, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, sustentando a ausência de transparência e informação adequada, bem como a prática abusiva no contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Invoca divergência jurisprudencial com julgados deste egrégio Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 6o, inciso III, 39, inciso IV, e 51, inciso IV, todos do CDC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, concluiu que: Constatando que a consumidora adquiriu o curso em 20/9/2021 e solicitou o cancelamento em 15/3/2022 (ID 66155683, pág. 6), há de ser reconhecida a extrapolação do prazo para o exercício do direito de arrependimento, o que possibilita a cobrança das parcelas remanescentes prevista no contrato firmado livremente entre as partes. Ressalta-se que o serviço oferecido pela instituição de ensino Apelada é de prestação instantânea, de forma que se concretiza mediante a disponibilização do conteúdo do curso e do acesso à plataforma de ensino. Registre-se que o prestador do serviço forneceu login e senha de acesso ao curso online, bem como disponibilizou as aulas contratadas, de maneira que cumpriu a obrigação dele na avença firmada entre as partes, fazendo jus ao recebimento das parcelas atinentes ao serviço educacional prestado. (ID 70417453). Assim, rever a decisão colegiada nesses aspectos é medida que esbarra nos vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, não merece seguir o especial quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017